Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-62.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013776-62.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA LEAL DOS SANTOS - CPF: 878.525.945-49 (AGRAVANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO
.
DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES.

DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com restituição simples e indeferimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se as divergências documentais quanto às datas de contratação, averbação e transferência de valores configuram má-fé da instituição financeira apta a justificar (i) a repetição do indébito em dobro; e (
ii
) o reconhecimento de danos à moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O negócio jurídico foi corretamente readequado para empréstimo consignado comum, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Câmara, sem afastar a existência da relação contratual e da disponibilização do crédito.

4.
As inconsistências documentais demonstram falha procedimental, mas não evidenciam dolo ou conduta fraudulenta da instituição financeira, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação.

5.
O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1.
Ausente comprovação de má-fé da ré
, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.

2
. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, desde que compr
ovado o pagamento em excesso após a devida compensação. 3. A cobrança indevida, sem prova de lesão extrapatrimonial autônoma, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46;
CC, art.
170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 26.01.2024; TJMT, N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Rel. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Elza Leal dos Santos contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de mercado e a restituição de valores na forma simples, mas indeferiu os pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos à moral.

A agravante sustenta em suas razões a necessidade de reforma da decisão para condenar a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos à moral. Argumenta que houve fraude na contratação, apontando divergências nas datas dos documentos apresentados pelo banco. Aponta que o extrato do INSS indica a averbação em abril de 2022, enquanto o contrato juntado estaria datado de maio de 2022 e o termo de adesão de março de 2022. Alega ainda a ausência de comprovação válida da transferência de valores, pois o
comprovante de TED apresentado teria data divergente do contrato discutido. Defende a existência de má-fé da instituição financeira ao apresentar documentos com datas incongruentes, o que justificaria a devolução em dobro e a reparação por danos à moral.

Contraminuta pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à pretensão de reforma da decisão que converteu a modalidade contratual, para que seja reconhecida a má-fé da instituição financeira e o dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Além disso, o art. 6º, VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança ou hipossuficiência.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado possui orientação consolidada acerca da matéria, firmada no julgamento
do Apelação
Cível
nº 1010568-54.2020.8.11.0041, no sentido de que, nas hipóteses em que o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado, mas lhe é fornecido cartão de crédito consignado, impõe-se a conversão judicial da modalidade contratual, com incidência da taxa média de mercado e eventual restituição simples de valores descontados em excesso.

A análise dos autos revela que a decisão aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial ao caso. A conversão do negócio jurídico de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum mostra-se a medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, sanando a onerosidade excessiva verificada na modalidade original. A aplicação da taxa média de mercado para operações de crédito consignado corrige a distorção causada pelos encargos do cartão de crédito, sem, contudo, invalidar a existência da relação jurídica base, uma vez que houve a disponibilização de crédito à parte consumidora.

A decisão recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço ao realizar a conversão do contrato, o que afasta a presunção de validade absoluta da forma de contratação original, mas mantém a obrigação de restituir o capital recebido, evitando o enriquecimento sem causa.

As incongruências documentais apontadas, embora evidenciem a desorganização e falha procedimental do banco, não comprovam, de forma inequívoca, o dolo necessário para a aplicação da sanção de devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Vale ressaltar que não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

No que tange ao pedido de indenização por danos à moral, o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato convertido
judicialmente, embora configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera íntima da parte autora.

A cobrança indevida, sem a inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou outra situação vexatória excepcional, caracteriza aborrecimento que não ultrapassa os limites da vida cotidiana. A parte agravante não demonstrou situação específica que tenha violado seus direitos de personalidade de forma grave, limitando-se a alegar a existência do desconto indevido como fundamento para a reparação.

Nesse sentido:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

“[...]A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
.
39, III
e V, e 46 do CDC. A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial. O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária. Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

[...]
(
N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática

pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025